Tribunal: TJES
Processo: 0005813-98.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005813-98.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURICIO GALDINO DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que, nos autos de ação penal pública, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 2 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 7 dias-multa. Consta da denúncia que o réu tentou subtrair bicicleta presa por cadeado e cabo de aço, utilizando alicate para romper o obstáculo, sendo contido por populares após intervenção da vítima. A defesa pleiteia a absolvição com fundamento no princípio da insignificância e a fixação de regime prisional mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância ao furto qualificado tentado praticado por agente reincidente específico; (ii) estabelecer se é possível a fixação de regime prisional mais brando diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal estabelece vetores cumulativos para a incidência do princípio da insignificância: mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

4. O Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação do princípio quando o valor da res supera 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.

5. A prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo eleva o grau de reprovabilidade da conduta e evidencia maior ofensividade, o que afasta a atipicidade material.

6. A reincidência específica e a multirreincidência em crimes patrimoniais demonstram habitualidade delitiva e periculosidade social, incompatíveis com o reduzido grau de reprovabilidade exigido para a incidência da bagatela.

7. O princípio da insignificância não se destina a beneficiar infrator contumaz, sob pena de estimular a prática reiterada de pequenos delitos.

8. O art. 33, § 2º, do Código Penal condiciona o regime aberto à não reincidência, sendo cabível, nos termos da Súmula 269 do STJ, a fixação de regime semiaberto ao reincidente condenado a pena igual ou inferior a quatro anos, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais.

9. A multirreincidência e a valoração negativa dos antecedentes afastam a possibilidade de regime mais brando, legitimando a fixação do regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da insignificância é inaplicável ao furto qualificado pelo rompimento de obstáculo praticado por agente reincidente específico, diante da elevada reprovabilidade da conduta e da periculosidade social evidenciada pela habitualidade delitiva.

2. A multirreincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 33, § 2º; 155, § 4º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC-AgR 220.109/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 21/11/2023; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.435.315/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 4/6/2024; STJ, AgRg no HC 868.064/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/4/2024; STJ, Súmula 269; TJMG, Apelação Criminal 0022538-47.2019.8.13.0106, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 20/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005813-98.2023.8.08.0035

APELANTE
S
:
MAURICIO GALDINO DA ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MAURICIO GALDINO DA ROCHA
,

em face da r. Sentença de ID 15191315 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condená-lo do crime do art. 155, §4º, inciso I c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, a uma pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês e 20 (vinte) de reclusão, e 07 (sete) dias-multa.

O apelante, em suas razões, ao ID 15191322, argue:
(i)

absolvição,por atipicidade da conduta pelo princípio da insignificância;
(i
i)
e a fixação de regime prisional mais brando.

Contrarrazões do Ministério Público, ao ID 15191327, pelo desprovimento do recurso da defesa.

Parecer da Procuradoria de Justiça, aos ID 18154178, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia (ID 15191290, págs. 02/03) o que se segue:

Segundo o Inquérito Policial em anexo, na manhã de 1o de agosto de 2023, por volta das 09h:10min, o denunciando Maurício Galdino da Rocha, agindo de forma consciente e voluntária, portando um alicate de corte, dirigiu-se até a Rua Santa Cruz, no bairro Glória, neste município, e lá tentou subtrair para si uma bicicleta que estava presa por um cadeado, pertencente a vítima Cleonites Minarini Nunes.

Emerge dos autos que, na data dos fatos, a vítima Cleonites Minarini Nunes parou sua bicicleta em frente a loja "Sadulak", no bairro Glória, e a prendeu com um cadeado e um cabo de aço em um poste em frente ao referido estabelecimento. Ocorre que Cleonites ao sair da loja se deparou com o denunciando Maurício Galdino da Rocha cortando o cabo de aço com um alicate, momento em que gritou para o mesmo: "Para, a bicicleta é minha".

Em seguida, o denunciando, ao ouvir a vítima gritar, saiu correndo com o alicate em sua mão, porém, foi detido alguns metros a frente por "populares" que viram a tentativa de subtração da bicicleta.

Consta, por fim, que após o ocorrido, a Policia Militar foi acionada, compareceu ao local e conduziu o denunciando Mauricio Galdino da Rocha a Delegacia de Polícia.

Materialidade comprovada através do auto de apreensão e restituição de fls. 10 e 11, respectivamente.

Assim agindo, infringiu o denunciando MAURICIO GALDINO DA ROCHA a norma contida no artigo 155, parágrafo 4o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Pátrio, devendo ser citado para responder aos termos da presente, sob pena de revelia, para, ao final ser o presente pedido julgado procedente.

A Defesa clama pela absolvição com base no Princípio da Insignificância (ou da Bagatela), sustentando que o grau de reprovabilidade da conduta é reduzida.

A tese não encontra amparo na consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores quando aplicada ao caso concreto. O Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceram, em reiterados julgados, vetores cumulativos para a aplicação do princípio da insignificância (ou bagatela), quais sejam: (i) a mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) a nenhuma periculosidade social da ação, (iii) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento
e (iv) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, a ver:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. VALOR DA RES FURTIVA. SUPERIOR A 10% DO VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. 1.
Esta Suprema Corte definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada
(HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004). 2. No julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento no sentido de que “a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material”, sendo um dos “elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”, dentro de um “juízo amplo (conglobante), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta.” 3. A aplicação do princípio em tela foi afastada levando-se em conta, para além da contumácia delitiva específica, o contexto em que ocorrido o crime — ingresso em depósito de bebidas mediante escalada e rompimento de obstáculo, já que o recorrente saltou muro e removeu telhas do estabelecimento, de onde tentou subtrair 3 fardos de cerveja, totalizando de 36 latas —, a natureza (bebida alcoólica) e o valor da
Res furtiva
, superior a 10% do salário mínimo vigente à época. 4. Considerados os pressupostos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para aplicação da teoria da insignificância, além de não estar demonstrado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, também não se vislumbra a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF; RHC-AgR 220.109; SP; Segunda Turma; Rel. Min. André Mendonça; Julg. 21/11/2023; DJE 13/12/2023)

A análise detida do caso concreto demonstra que nenhum desses vetores se faz presente de forma satisfatória para autorizar a aplicação da benesse.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o princípio da insignificância é inaplicável quando o valor do bem subtraído supera o patamar de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Como bem apontado pelo magistrado sentenciante o apelante não é um infrator ocasional. A própria sentença elenca uma série de outras condenações, incluindo crimes patrimoniais. A
contumácia delitiva
e a
reiteração criminosa
em crimes contra o patrimônio demonstram que o comportamento do agente possui um
elevado grau de reprovabilidade
, afastando o "indiferente penal".

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o Princípio da Insignificância não foi criado para servir de escudo ao infrator contumaz, que faz do delito um meio de vida. A conduta do apelante, embora na modalidade tentada, não pode ser considerada um "nada" jurídico, pois se insere num contexto de habitualidade que revela o descaso do agente pelo patrimônio alheio e pela ordem social. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA E QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Conforme entendimento desta Corte, apesar de tecnicamente primário, o acusado possui duas condenações definitivas em seu desfavor, por fatos posteriores ao crime em questão, estando justificada a habitualidade delitiva, que afasta o princípio da insignificância, por demonstrar o seu desprezo ao cumprimento do ordenamento jurídico.

2. "O princípio da insignificância é verdadeiro benefício na esfera penal, razão pela qual não há como deixar de se analisar o passado criminoso do agente, sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor, os quais se tornariam inatingíveis pelo ordenamento penal. Imprescindível, no caso concreto, porquanto, de plano, aquele que é contumaz na prática de crimes não faz jus a benesses jurídicas" (HC 544.468/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/2/2020, DJe 14/2/2020).

3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a prática do delito de furto qualificado por concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e também afasta a aplicação do princípio da insignificância.

4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no AgRg no AREsp n. 2.435.315/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.
) - destaquei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO MAJORADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGENTE CONTUMAZ EM CRIMES PATRIMONIAIS E DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o "emprego de fundamentação diversa da utilizada pelo juízo de primeiro grau para manter afastado o princípio da insignificância não configura ofensa ao princípio do non reformatio in pejus, pois, além de não ter havido efetivo agravamento da situação do réu, o Tribunal a quo atuou dentro dos limites do amplo efeito devolutivo, característica própria do recurso de apelação" (AgRg no AREsp n. 804.735/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/3/2016, DJe de 30/3/2016).

2.
No caso dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que não houve reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e nem ausência de periculosidade social na ação, pois, apesar de tecnicamente primário, o paciente é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio. Tal circunstância, aliada ao fato de o crime ter sido tentado no período noturno, torna a conduta do paciente incompatível com a aplicação do princípio da insignificância.

3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ. AgRg no HC n. 868.064/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.
) - destaquei

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - HABITUALIDADE DELITIVA - VALOR DA COISA - CONDUTA TÍPICA - FURTO PRIVILEGIADO - RÉU PRIMÁRIO - NECESSIDADE. Aplica-se o princípio da insignificância nos delitos patrimoniais quando observado, caso a caso, "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152/MG, Rel . Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009).
O princípio da insignificância não se aplica nas hipóteses em que o réu ostenta registros de sucessivos inquéritos policiais, ações penais em curso, que evidenciam a habitualidade delitiva. Ultrapassando o valor da res dez por cento do salário mínimo vigente à época dos fatos, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta.
A conjugação da primariedade com o pequeno valor do prejuízo econômico permite ao julgador que: a) substitua a pena de reclusão pela de detenção; b) diminua a pena de um a dois terços; c) aplique somente a pena de multa .

(
TJ-MG - Apelação Criminal: 00225384720198130106, Relator.: Des.(a) Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 20/06/2024, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/06/2024
) – destaquei

O furto foi praticado na modalidade qualificada pela destruição ou rompimento de obstáculo à substração da coisa (art. 155, § 4º, I, CP). O apelante intentou o furto do bem alheio mesmo que para isso precisasse se valer da destruição da barreira física (o cabo de aço e o cadeado) interposta legitimamente pela proprietária para salvaguardar o seu patrimônio deixado provisoriamente na via pública, o que eleva substancialmente o grau de reprovabilidade da conduta.

Conforme consta da sentença e da certidão de antecedentes criminais, o apelante é reincidente específico em crimes patrimoniais. A reiteração delitiva demonstra que as sanções penais anteriores não foram suficientes para dissuadi-lo.

Aplicar o princípio da insignificância ao reincidente seria desvirtuar o instituto, transformando-o em um incentivo à prática de pequenos delitos sucessivos. A contumácia delitiva afasta o vetor do "reduzido grau de reprovabilidade" e indica a periculosidade social da ação.

Assim, a reiteração criminosa específica do apelante, bem como o fato de que o crime se deu com o rompimento de obstáculo, impedem a aplicação do princípio da insignificância, devendo a condenação ser mantida em sua integralidade.

Desta forma, nego provimento ao pleito absolutório, mantendo a condenação pelo furto qualificado.

O art. 33, § 2º, alínea 'c', do Código Penal reserva o regime aberto para o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos. Sendo o apelante reincidente, a regra legal seria a imposição do regime fechado (interpretação a contrario sensu da alínea 'b').

Todavia, a jurisprudência mitigou esse rigor através da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 269/STJ: "É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais."

Observe-se que a Súmula permite a concessão do regime semiaberto, mas não autoriza o salto para o aberto. O reincidente, ainda que com pena baixa e circunstâncias judiciais favoráveis (pena-base no mínimo), deve iniciar o cumprimento em regime intermediário como forma de censura pela reiteração criminosa.

No caso, o Magistrado aplicou corretamente a Súmula 269, fixando o regime fechado, visto que, ante a multirreincidência, também foram desvalorados a circunstância judicial dos antecedentes criminais, fator que inviabiliza a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE

PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para
negar provimento ao Recurso
.

É como voto.

ACOMPANHO O RELATOR